Tribunal: TJES
Processo: 5023565-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023565-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ANDERSON DE FREITAS BELTRANE 07399110743
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023565-61.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

RECORRIDO
: ANDERSON DE FREITAS BELTRANE 07399110743
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA PAGSEGURO. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] relata que contratou os serviços da Requerida para utilizar uma máquina de cartão de crédito. Alega que, há cerca de um mês, após realizar algumas vendas, ao tentar sacar os valores creditados, foi surpreendido pelo bloqueio de sua conta e da máquina. Sustenta que, conforme informado por um funcionário da Requerida, ocorreu um erro na abertura da conta, pois não foi verificada uma tentativa de clonagem do CNPJ do Requerente, o que teria motivado o bloqueio do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em razão dos prejuízos sofridos, requer o desbloqueio da quantia retida, a rescisão do contrato firmado e uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). [...]”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade do bloqueio da conta e a retenção de valores pela instituição ré; (ii) verificar a ocorrência de responsabilidade civil indenizatória por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

5. Apesar das alegações da parte ré de que o bloqueio realizado trata-se de um procedimento de segurança de liberalidade da entidade de pagamentos, com previsão contratual, é cediço afirmar que a ré não trouxe aos autos documentos que comprovem o motivo do bloqueio, e muito menos qualquer notificação ao autor quanto ao referido procedimento, de modo que não houve qualquer indícios de fraude que pudesse fundar a impugnação da compra, o que configura a falha na prestação do serviço, de modo que é devido o desbloqueio do valor, até porque, embora a ré tenha afirmado que os valores foram efetivamente desbloqueados, também inexiste qualquer comprovação de tal alegação.

6. Dessa forma, entendo devida a reparação material comandada (consubstanciada na devolução do valor indevidamente retido pela ré), a declaração de rescisão contratual (não impugnada pela ré), bem como irretocável a r. sentença no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, inclusive em relação ao
quantum
estipulado (R$ 3.000,00), o qual se encontra em patamar adequado ao atribuído em casos análogos apurados por esta Turma Recursal, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que a parte autora não se encontra assistida por advogado.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)